Tribunal: TJDFT
Processo: 0704063-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704063-18.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANGELICA BORGES CAIRES FREITAS APELADO: KENSLEY PAIVA DE SOUZA CARVALHO, BARBARA DE LIMA CARVALHO PAIVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se o agravado para que responda ao presente agravo, no prazo legal (1.019, II, CPC). Brasília/DF, 5 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator